Tribunal: TJPA
Processo: 0801352-09.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801352-09.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIRIAN RAQUEL BRAGION FINAMORE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ITCD. IMÓVEL SITUADO EM OUTRO ESTADO. INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. LANÇAMENTO INDEVIDO. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de lançamento tributário, reconhecendo a inexigibilidade de ITCD sobre imóvel situado em outro Estado, com condenação à restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o Estado do Pará possui competência para exigir ITCD sobre imóvel localizado em São Paulo;

(ii) se

a cobrança indevida do tributo enseja indenização por danos morais;

(iii) se o valor fixado a título de reparação moral é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ITCMD é tributo de competência do Estado da situação do bem imóvel, conforme art. 155, §1º, I, da CF/88 e art. 41 do CTN.

4. Comprovado que o imóvel objeto da herança está situado no Estado de São Paulo, onde também foi processado o inventário e recolhido o tributo, é indevida a cobrança pelo Estado do Pará.

5. Reconhecida a nulidade do lançamento tributário e a inexigibilidade do crédito correspondente.

6. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de crédito inexistente configuram ato ilícito da Administração Pública, ensejando indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de ITCD pelo Estado onde não se situa o bem imóvel transmitido por herança, sendo nulo o respectivo lançamento. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de crédito inexigível ensejam reparação por danos morais in re ipsa, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, I, §1º, I; CTN, arts. 41 e 165, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, Data de Julgamento: 01/10/2019; STF - RE: 851108 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 01/03/2021; TJPA, Remessa Necessária Cível 08036259220188140040, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 24/05/2021; TJPA, Apelação Cível 0806637-53.2018.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/08/2023.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que
julgou procedente
a ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por
MIRIAN RAQUEL BRAGION FINAMORE.

Na exordial (Id n. 10037072), narra a autora que foi surpreendida com uma notificação cartorária relativa a débito de ITCD junto à Fazenda Estadual, apurado com base nas informações prestadas em sua declaração de Imposto de Renda do exercício fiscal de 2012.

Relata que, o lançamento em questão refere-se à herança recebida no ano de 2012, constante em bens imóveis situados na cidade de Louveiras/SP, localidade onde também ocorreu o inventário e onde foram pagos todos os impostos devidos.

Afirma que, em decorrência dessa cobrança, foi inscrita em cartório de protesto, o que lhe causou prejuízo financeiro e danos morais, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, sua anulação, a restituição em dobro do valor das parcelas pagas indevidamente, o ressarcimento das perdas materiais e indenização por danos morais em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 10037103):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a ANULAÇÃO DO DÈBITO FISCAL questionado na inicial, mantendo integralmente os efeitos da liminar deferida, inclusive quanto ao cancelamento dos protestos e negativações realizadas;

b) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a restituir os valores pagos à título de parcelamento de tributos e taxa cartorárias, conforme discriminados nos itens “c” e “e” da inicial, nos valores respectivos de R$ 195,77 (cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) e R$ 336,81 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), atualizados pelo IPCA-E desde a data do efetivo desembolso além de juros moratórios conforme a caderneta de poupança desde a data da citação.

c) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigidos pelo IPCA-E desde a data da sentença e juros moratórios desde a data do protesto/negativação (o que ocorreu primeiro).

Isento de custas, na forma do artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita a reexame necessário nos termos do artigo 496 §3º do CPC.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id. 10037104) alegando que o lançamento efetuado pelo agente fiscal é vinculado e obrigatório, nos termos do art. 142, do CTN, não podendo a Fazenda ser responsabilizada pelo cumprimento de seu dever legal.

Sustenta que sua conduta não é, por si só, capaz de causar lesão a direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais, considerando que a cobrança foi realizada em conformidade com a legalidade tributária.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a correção do termo inicial dos juros de mora.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 10037108).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação cível, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção ou não da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos autorais para anular o lançamento do crédito tributário constante do AINF n. 132015510000831-0 e condenar o Estado do Pará ao ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, vale frisar que, em se tratando de ação que objetiva anular crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
“(...) diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção."
(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No caso, observa-se que a apelada foi autuada pelo não recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doações – ITCD, sendo tal lançamento realizado com base nas informações prestadas pela Receita Federal, via dados da declaração de Imposto de Renda da contribuinte, referente ao ano fiscal 2012, conforme AINF n. 132015510000831-0 (Id n. 10037081 – pág. 2 e 3).

Sabe-se que o ITCD - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação, incide quando da transmissão não onerosa de bens ou direitos, seja por
“causa mortis”
(herança) ou por ato “
inter-vivos”
(doação), sendo sua cobrança de competência do Estado da situação do bem imóvel, conforme art. 155, I, §1º, I e II, da CF/88 e art. 41, do CTN,
in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro.

Ainda sobre o tema, colaciono julgado do STF:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2.
Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos
. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o "de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior" (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional". 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.

(STF - RE: 851108 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/04/2021) - grifei

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelada apresentou provas de que os imóveis sobre os quais recai a cobrança do imposto em questão foram recebidos como herança em decorrência da morte de seu genitor, Sr. Esmeraldo Bragion, ocorrido no município de Jundiaí/SP (Id n. 10037083 – pág. 2), estando os bens

situados no Município de Louveira/SP, local onde foi realizado o inventário e partilha (Id n. 10037084) e pago o devido imposto sobre transmissão (Id n. 10037087).

Desta feita, é patente que a apelada conseguiu se desincumbir do ônus probatório, mediante a comprovação do recolhimento do imposto devido junto ao Estado de São Paulo, competente para sua cobrança, nos termos do art. 155, §1º, I, da CF/88.

Portanto, não detendo o apelante competência tributária para cobrança do ITCD sobre os imóveis recebidos pela recorrida em herança, cumpre a nulidade do respectivo crédito tributária, uma vez reconhecida sua inexigibilidade, estando correta a sentença de origem.

Nesse sentido, há precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ITCMD. DEVIDO AO ESTADO DA SITUAÇÃO DOS BENS. INVENTÁRIO. IMÓVEIS SITUADOS EM SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos e declarou inexistente o débito tributário de ITCMD exigido do autor pelo Estado do Pará;

2. O ITCMD é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inciso I, e § 1º, inciso I, da CF, sendo devido ao Estado no qual estão situados os bens imóveis objeto da herança;

3. Os imóveis objeto da transmissão estão situados no Estado de São Paulo, conforme processo de inventário administrativo CONSTANTE DOS AUTOS. Logo, o imposto é devido ao Estado de São Paulo, não havendo débito a ser cobrado pelo Estado do Pará.

4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 08036259220188140040, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data de Publicação: 07/06/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. CONTRIBUINTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CRÉDITO DEVIDO E RECOLHIDO AO ESTADO DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL E LOCAL ONDE SE PROCESSOU O INVENTÁRIO. ART. 115, I, § 1º, I E II, DA CF/88 E ART 41 DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para anular os lançamentos de créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infrações nº 092015510000298-1 e nº 092015510000299-0, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que o Estado do Pará não poderia cobrar o ITCMD do Apelado, uma vez que o imóvel objeto da herança se localizava no Estado de São Paulo, ente federativo este a quem compete a cobrança do tributo.

2- É cediço que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
“(...) diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.”
(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

3- No caso concreto, contudo, a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que demonstrou que o crédito tributário relativo aos valores de ITCMD do imóvel objeto de partilha no inventário de seu genitor (2008) e de sua genitora (2013), foi devidamente recolhido junto ao Estado de São Paulo, que é o local da situação do bem, consoante documentos de Ids Num. 10972331 e Num. 10972331 - Pág. 11/12.

4-Nos termos do art. 115, I, § 1º, I da Constituição Federal, bem como, do art. 41 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação compete ao Estado da situação do bem imóvel, estabelece.

5-Assim, impõe-se a manutenção da sentença, diante da comprovação pela Apelada de que o crédito tributário não é devido ao Estado do Pará.

6- Apelação conhecida e não provida, à unanimidade

(TJPA, Apelação Cível 0859345-37.2018.8.14.0301, Rel.: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/11/2023)

Quanto à excludente de responsabilidade suscitada pelo apelante, qual seja, o estrito cumprimento do dever legal, observo que, a despeito do lançamento do tributo ser incontroversamente ato vinculado e obrigatório, não exime o agente fiscal de apurar a legalidade de sua cobrança.

No caso, o lançamento decorre de dados extraídos da declaração de Imposto de Renda da apelada, onde constam todas as informações relativas ao imóvel, entre as quais, o local onde estão situados e número de matrícula (Id n. 10037082), sendo facilmente constatada a ilegitimidade tributária do apelante para sua cobrança.

Assim, uma vez comprovada a nulidade do lançamento tributário, e, o pagamento parcial por parte da apelante, configura-se a cobrança indevida, devendo ser restituídos os valores pagos indevidamente, nos termos do art. 165, I, do CTN.

No que concerne ao
dano moral,
o entendimento desta Corte de Justiça é quanto ao cabimento de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a Fazenda Pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILÍCITA DO FISCO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO E PROTESTO INDEVIDOS DE ITCMD. COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR. RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais julgou procedente a pretensão, para declarar a nulidade dos débitos fiscais discutidos, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2 O §6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. Todavia, a responsabilidade objetiva só se amolda a condutas comissivas ou omissivas, quando possível a identificação do agente responsável, aplicando-se ao caso concreto porquanto comissiva a conduta de cobrança;

3 A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo;

4 O inciso III do §1º do art. 155 da CF atribui a competência para cobrar o ITCMD decorrente da doação de bens móveis, títulos e créditos Estado de domicílio do doador. Portanto, sendo o apelado donatário dos valores doados, o protesto, tampouco o lançamento do tributo, poderiam ter sido levados a efeito pelo apelante, não havendo escusa de responsabilidade a seu favor.

5 Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, Apelação Cível 0806637-53.2018.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/08/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a condenação deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, assim como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a imputação do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Nesse sentido, concluo que a condenação do juízo de primeiro grau demonstra-se fora dos parâmetros acima delineados, devendo, portanto, ser reformada para
reduzir

o valor da reparação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mais adequado aos padrões adotados por esta Corte em casos similares. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ITCMD. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível e deu provimento ao recurso da parte autora, Andrea Simone da Silva Brito, mantendo sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário decorrente de ITCMD, determinou o cancelamento do protesto da respectiva Certidão de Dívida Ativa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada comprova o recolhimento do ITCMD e, portanto, a inexigibilidade do crédito tributário; (ii) aferir a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A documentação apresentada pela autora comprova o recolhimento integral do ITCMD incidente sobre as doações de imóveis, conforme análise dos IDs 10785446, 10785456 e 10785455, o que autoriza o reconhecimento da extinção do crédito tributário com base no art. 156, I, do CTN.

2.

A cobrança indevida por meio de Auto de Infração e a consequente inscrição em dívida ativa e protesto da CDA nº 2016570011979 constituem ato ilícito que enseja o dever de indenizar, por violar direitos da personalidade da contribuinte.

3.

O protesto indevido gerou danos morais in re ipsa, pois impôs à autora constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à sua honra e reputação.

4.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada para compensar o sofrimento da autora e desestimular a repetição da conduta pelo ente público.

5.

A repetição dos fundamentos na decisão agravada, por si só, não acarreta nulidade, quando há efetivo enfrentamento das questões recursais, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do recolhimento do ITCMD torna inexigível o crédito tributário correspondente e impõe o cancelamento do protesto da CDA.

2.

O protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja o dever de indenizar por danos morais, por configurar constrangimento indevido ao contribuinte.

3.

A repetição dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator, desde que enfrente as questões suscitadas, não acarreta nulidade do acórdão.

(TJPA, Apelação Cível 0844470-62.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. NULIDADE DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. DÍVIDA INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APÓS ANULAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito tributário já anulado administrativamente, determinou o cancelamento do respectivo protesto e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do protesto de um auto de infração fiscal já anulado administrativamente configura conduta ilícita do Estado apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição e o protesto de débito fiscal pressupõem a existência de uma dívida válida e exigível. No caso concreto, o auto de infração foi declarado nulo administrativamente antes da efetivação do protesto, tornando inexigível a cobrança.

4. A manutenção do protesto de débito já declarado nulo configura conduta indevida da Administração Pública, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o protesto indevido de débito inexistente caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido pelo contribuinte.

6. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa para fins de reparação do dano.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

8. O pedido de redução do quantum indenizatório não merece acolhimento, pois o montante arbitrado é compatível com o sofrimento causado e com a finalidade pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto indevido de débito fiscal já declarado nulo configura ato ilícito da Administração Pública, ensejando indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em protesto é presumido (in re ipsa), dispensando a necessidade de prova do prejuízo.

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabendo indenização sempre que comprovada a ilicitude do ato estatal e o dano causado ao administrado.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando fixado em patamar adequado às circunstâncias do caso concreto.

(TJPA, Apelação Cível 0847646-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/03/2025)

Por fim, imperioso ressaltar que, nos termos da Súmula nº 54 do STJ,
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
, de modo que carece de amparo jurídico a pretensão do apelante de que estes sejam fixados somente a partir da sentença ou da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da reparação do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes seus demais termos, consoante a fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025